Tribunal: STF
Processo: HC 231750
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando William de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5028472-65.2020.8.24.0038/SC).



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (118,7 g de maconha, 297,9 g de cocaína, e 100 comprimidos de MDA - fl. 137).



    Neste mandamus, o impetrante alega a ilegalidade do flagrante delito e, por conseguinte, a nulidade das provas dele decorrente, enfatizando que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.



    É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (fl. 9).



    Menciona que não ficou comprovado voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do paciente (fl. 12). 



    Requer, inclusive em liminar, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, sendo esta medida de rigor (fl. 18). 



    Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Mario Luiz Bonsaglia, pela concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena aplicada e para fixar o regime prisional inicial semiaberto (fls. 154/165).



    É o relatório.



    Busca a impetração a declaração de nulidade de provas colhidas decorrente de indevida invasão de domicílio – na condenação do paciente a 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (118,7 g de maconha, 297,9 g de cocaína, e 100 comprimidos de MDA - fl. 137) – e, consequentemente, a respectiva absolvição. Inicialmente, em relação à alegação de indevida invasão de domicílio, tem-se que a sentença a afastou nos seguintes termos (fls. 103/104 - grifo nosso):



    [...]



    No presente caso, conforme relatado pelos policiais em juízo, a guarnição policial havia recebido denúncias sobre o comércio ilícito de entorpecentes, através de whatsapp e feito por motociclistas, em um apartamento localizado no condomínio residencial em que os fatos aconteceram. Segundo informações, o tráfico era realizado por pessoas chamadas ‘Fernandinho e Juninho’. De acordo com os policiais, foi recebida a informação que havia sempre um masculino, na parte da tarde, naquele local, sendo que este faria o recolhimento do dinheiro. De posse dessas informações, a guarnição policial fez reconhecimento do local e visualizou uma motocicleta chegando, ocasião em que um masculino desembarcou. No mesmo momento, o réu saiu do condomínio, fazendo uso de um 'cigarro de maconha', sendo então realizada a abordagem dos dois, localizando, como réu, um torrão de maconha embalado e o cigarro que ele estava fumando. Disse, por fim, que o odor maconha já no hall do prédio era muito forte, sendo, então, realizada a abordagem na residência do réu.



    [...]



    No caso em tela os policiais militares possuíam informações prévias sobre a prática de narcotraficância, inclusive sendo indicados os nomes dos supostos criminosos, de modo que foram até o local e acompanharam, sendo realizada abordagem após flagraram o réu consumindo drogas e em posse de um torrão de maconha já embalado. Verifica-se, diante do cenário exposto, e pelo crime em julgamento, inexiste nulidade na invasão de residência nesse contexto, nos moldes do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    [...]



    Dessa forma, a atuação dos policias ao adentrar na residência foi lícita e legítima, de modo a afastar a alegação de nulidade da invasão de domicílio e das provas obtidas no presente processo.



    [...]



    A seu turno, a Corte estadual manteve a sentença condenatória nesse ponto, aos seguintes fundamentos (fls. 124/127 - grifo nosso):



    [...]



    No que se refere à motivação da abordagem, Tiago Araújo Soares, policial militar, no inquérito policial (evento 1 do inquérito policial), disse que há em torno de 1 (um) mês a guarnição policial vem realizando abordagens a fim de se apurar a prática do tráfico de drogas. Narrou que além disso houve informações repassadas por moradores e inclusive pela síndica do condomínio denunciando a suposta prática da mercancia ilícita. Os indicativos apurados davam conta do tráfico de drogas praticado por 2 (dois) agentes conhecidos por ‘Juninho’ e ‘Fernandinho’, os quais realizavam transações via aplicativo e a entrega de drogas com a utilização de motocicletas. Momentos antes da abordagem policial, visualizou um indivíduo chegando a bordo de uma motocicleta, desembarcou, utilizou seu aparelho celular e retirou do bolso o que aparentava ser um cigarro de maconha. Narrou que havia outra estacionada em frente à residência, posteriormente identificada como sendo de propriedade de Fernando. Disse que Fernando saiu do condomínio neste momento. Diante desses elementos, Gilmar tentou quebrar seu aparelho telefônico. Na posse de Gilmar foi encontrada a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Fernando foi informado acerca da existência de denúncias dando conta da prática do tráfico de drogas, ocasião em que ele declarou possuir mais substância em sua residência. Ele também declarou possuir dinheiro oriundo da mercancia ilícita. Disse que o odor de maconha era intenso. A esposa de Fernando apontou o local em que foram localizadas as porções de MDA, cocaína e maconha. Gilmar, conhecido por ‘Juninho’, colaborou ao dizer que as drogas apreendidas eram suas e de Fernando. Foi apreendida a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas miúdas, balança de precisão e embalagens para individualização.



    [...]



    Como se vê, a apreensão da significativa quantidade e diversidade de drogas pelos agentes públicos decorreu de diversas abordagens realizadas há em torno de 1 (um) mês e de informações repassadas dando conta da prática do tráfico de drogas no endereço do apelante. Inclusive, mencionam que a síndica do condomínio também havia entrado em contato informando a ocorrência.



    [...]



    Inclusive, ao realizar a abordagem, Gilmar, que pelas denúncias prévias se tratava de ‘Juninho’, arremessou para o interior do condomínio o aparelho celular e o cigarro de maconha. No mesmo contexto, foi localizada a quantia de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais). Em conversa com a esposa do apelante, ela apontou o local em que as drogas foram encontradas.



    [...]



    Sobre o tema, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, a saber:



    [...]



    Verifica-se, então, que o ingresso no domicílio foi calcado em fundadas razões, indicando que dentro do apartamento ocorria situação de flagrante delito.



    Outrossim, o Parquet Federal, em seu parecer (fls. 157/158 - grifo nosso), assentou que, além das denúncias anônimas indicando a ocorrência de venda de drogas por aplicativo, com entrega de drogas em motocicleta a partir do prédio do paciente, têm-se que os policiais lograram êxito em flagrar o motociclista (corréu), que se tratava de ‘Juninho’, [e] arremessou para o interior do condomínio o aparelho celular e o cigarro de maconha.’ (fl. 127) ao avistar os policiais, no momento em que pegaria o entorpecente com o paciente, Fernando, que também ‘saiu do condomínio, fazendo uso de cigarro de maconha’, sendo ‘localizado com o Fernando um torrão de maconha, uma bituca de cigarro que ele tava fazendo uso.’ (fl. 125). Assim, encontra-se devidamente motivada a diligência policial de verificação no interior da residência do morador do prédio, diante dos elementos concretos acima indicados a apontar que lá havia significativa quantidade de entorpecente destinado à venda, a configurar a justa causa para a medida, ainda que sem o consentimento do morador.



    [...]



    Ante o exposto, à vista do parecer, não conheço do writ, mas concedo a ordem de ofício, a fim de, na primeira fase da dosimetria, reduzir a majoração da pena a 1/6, redimensionando a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.” (doc. eletrônico 2, pp. 77-81 e 83; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a “execução da pena do paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal”, (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator